Tribunal: TJDFT
Processo: 0738738-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE SALARIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. COISA JULGADA. EC 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. DÉBITO CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA.
1. É incabível o uso do agravo de instrumento como via para rediscutir matéria já decidida no acórdão exequendo, prevalecendo a coisa julgada.
2. O indeferimento de liminar na ação rescisória, com propósito de suspender a eficácia do título judicial, reforça a estabilidade da execução e afasta a suspensão do processo.
3. Em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a Taxa Selic incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado do débito, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, o que não configura anatocismo.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.